Tribunal: CARF
Processo: 13933.720120/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13933.720120/2015-32
ACÓRDÃO
2201-012.462 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A glosa da dedução de despesas com instrução deve ser mantida quando o
contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a comprovar os
pagamentos efetuados com educação, tampouco permite identificar a que
tipo de instrução se refere os citados dispêndios.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A pensão alimentícia é dedutível na apuração da base de cálculo do
imposto, quando houver sido paga em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o
artigo 1.124-A Lei no 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil), e
demonstrado o efetivo pagamento e/ou desconto pela fonte pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a glosa de dedução de pensão alimentícia.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.462 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13933.720120/2015-32
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4/9) lavrada em desfavor do
contribuinte, concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário
de 2012, em razão de: (i) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.759,86
(um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos); e (ii) dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 9.488,00 (nove mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 16/07/2015, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. anexado à fl. 17, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 2/3), na data
de 10/08/2015 (fl. 2), na qual apresenta os documentos comprobatórios das despesas dedutíveis
da base de cálculo do IRPF (fls. 20/30), e pugna, ao final, pelo cancelamento do lançamento.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 13/07/2020, por meio do acórdão no 12-
118.052 (fls. 38/40), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
30/07/2020, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. anexado à fl. 43, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 44/45), na data de 20/08/2020 (fl. 44), no qual repisou os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.462 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13933.720120/2015-32
3
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 30/07/2020 (fl. 43) e apresentou recurso em 20/08/2020 (fl. 44) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O litígio versa sobre: (i) a dedução indevida de despesas com educação; e (ii) a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Dedução de despesas com Instrução
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março de 1999, na declaração de
rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um
mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 40):
Quanto à glosa de despesas com instrução foram apresentados boletos de
pagamentos endereçados à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual do Centro Oeste que não identificam qual tipo de curso foi
realizado.
Assim, considerando que nem todos os gastos com educação são dedutíveis e
que, no caso em tela, não foi possível determinar a natureza exata das despesas
pleiteadas, impossibilitando formar convicção sobre a sua dedutibilidade:
Portanto cabe ratificar o trabalho fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento
novo apto a contrapor os fundamentos utilizados pela decisão de piso para manter a glosa da
dedução indevida de despesas com instrução, mas limitou-se a apresentar cópias dos mesmos
documentos anteriormente apresentados com a Impugnação – boleto de pagamento endereçado
à Fundação de Apoio da Universidade Estadual do Centro Oeste (fls. 49/52).
Diante disso, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de
comprovar a dedutibilidade das despesas com instrução (artigo 373, CPC), de modo que deve ser
mantida a glosa efetuada pela fiscalização, e não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.462 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13933.720120/2015-32
4
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
De acordo com a legislação acima transcrita, a pensão alimentícia somente é
dedutível se houver sido paga em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil em
vigor à época dos fatos ora versados (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 40):
O contribuinte apresentou o Termo de Audiência Conciliação à fl. 29 que
determinou pagamento de pensão a ser descontada da fonte pagadora da
empresa que trabalha.
Não tendo sido apresentado comprovante de desconto não há como acatar os
recibos anexados que sequer constam o CPF de quem os assinou. Mantida a glosa
Em sede de Recurso Voluntário, a fim de comprovar a dedutibilidade das despesas
com pensão alimentícia judicial, o Recorrente apresentou cópia da ata da audiência de conciliação,
realizada nos autos de separação consensual, em consta a sentença homologatória do acordo, na
qual restou fixado o pagamento de pensão alimentícia em favor das filhas do Recorrente, no
importe de 170% (cento e setenta por cento) incidente sobre o salário mínimo nacional vigente
ou 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, descontados diretamente na fonte pagadora
(Indústria e Comércio Dallegrave S/A Madeiras e Papel (fls. 47/48), o mesmo documento já
apresentado com a impugnação (fls. 29/30).
E, para contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão de piso, apresentou os
recibos de pagamento de pensão alimentícia (fls. 53/56), em que constam o CPF de quem assinou,
Sra. Mariliz Rodrigues Marques, sua ex-cônjuge, conforme restou determinado no acordo
homologado judicialmente (fls. 47/48).
Primeiramente, ressalto que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Outrossim, ainda que os recibos apresentados junto à impugnação não tivessem a
informação do CPF de quem foi o recebedor, se analisados conjuntamente com a ata da audiência
de conciliação apresentada (fls. 29/30), comprovar-se-ia que tratava da ex-cônjuge do Recorrente,
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.462 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13933.720120/2015-32
5
que ficou responsável pelo recebimento da pensão alimentícia judicial devida em favor das filhas
do casal, de modo que restou comprovada a dedutibilidade das despesas com o pagamento de
pensão alimentícia judicial.
Assim, neste ponto, merece reparos a decisão de piso, a fim de reestabelecer a
dedução de despesas com pensão alimentícia judicial, no montante declarado de R$ 9.488,00
(nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais).
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a glosa de dedução de pensão alimentícia.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 65
DF CARF MF
Original